Tribunal: STJ
Processo: 5026342-45.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805213 - SC (2024/0441856-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RAFAEL DE ALMEIDA CESAR
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
WILLIAN BORDIGNON KLEIN - SC062920
DAVID JOSE DA SILVA - SC065322
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
MARCELO LUIS KOCH - SC059326
EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
CLÁUSULA
DO
EDITAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a omissão em prestar
informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de
sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público"
(RMS n. 56.376/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2018
13/11/2018
2. Para infirmar as conclusões a que chegou a Corte de origem, como requer o
agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
inclusive à luz das cláusulas editalícias, o que é inviável na estreita via do recurso
especial, ante a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49892937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d5e4e206-1433-4d22-bcf4-647e49c90aa3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d5e4e206-1433-4d22-bcf4-647e49c90aa3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805213 - SC (2024/0441856-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RAFAEL DE ALMEIDA CESAR
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
WILLIAN BORDIGNON KLEIN - SC062920
DAVID JOSE DA SILVA - SC065322
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
MARCELO LUIS KOCH - SC059326
EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
CLÁUSULA
DO
EDITAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a omissão em prestar
informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de
sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público"
(RMS n. 56.376/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2018
13/11/2018
2. Para infirmar as conclusões a que chegou a Corte de origem, como requer o
agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
inclusive à luz das cláusulas editalícias, o que é inviável na estreita via do recurso
especial, ante a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por RAFAEL DE ALMEIDA CESAR contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial, para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação das
Documento eletrônico VDA48258285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:07
Código de Controle do Documento: b8593f0f-2b92-4894-82f7-59ed54f25d26

Súmulas 5 e 7 do STJ, óbices que prejudicaram o exame do recurso pela alínea do
c
permissivo constitucional.
A parte agravante alega, em síntese, que impetrou mandado de segurança
com pedido liminar, por ter sido desclassificado na etapa de investigação social de
concurso público, mesmo após ter apresentado as certidões faltantes e uma
declaração de próprio punho afirmando a inexistência de processos judiciais em seu
desfavor. Embora a jurisprudência estadual admita a juntada de certidões negativas
em momento posterior, noticia que o pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem,
que considerou a responsabilidade pela conferência dos documentos como exclusiva
do candidato.
Relata que interpôs agravo de instrumento para garantir a reserva da vaga
pretendida, no qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, contudo informa
que a sentença denegou a ordem, em desacordo com a decisão liminar e sua
confirmação em sede de agravo de instrumento. Após a interposição de recurso de
apelação, narra que o efeito suspensivo foi concedido, mas posteriormente negado
monocraticamente, sob o fundamento de estrita observância aos princípios da
isonomia e vinculação ao edital. Aduz que interpôs agravo interno contra essa decisão,
a qual foi confirmada por unanimidade pela 5a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça Catarinense, que também rejeitou, à unanimidade, os embargos de
declaração que opôs. Interposto o recurso especial, aponta que restou inadmitido na
origem por falta de prequestionamento; necessidade de revolvimento fático-probatório
e reexame das disposições editalícias, conforme Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nas razões do agravo interno, o agravante argumenta que não há
necessidade de revolvimento fático-probatório, pois os fatos estão delineados no
acórdão recorrido, sendo a questão puramente jurídica, envolvendo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, contesta a aplicação da
Súmula 5 do STJ, afirmando que o recurso especial não busca revisão de cláusulas
editalícias, mas sim a análise da legalidade do ato administrativo de exclusão à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Salienta que a desclassificação por
entrega extemporânea de certidões negativas não observou esses princípios, sendo
uma irregularidade formal passível de convalidação.
Documento eletrônico VDA48258285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:07
Código de Controle do Documento: b8593f0f-2b92-4894-82f7-59ed54f25d26

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso às fls. 691-
694.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar.
Constou da decisão agravada expressamente (fls. 670-671):
E ainda, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre a controvérsia
(fls. 484-485):
Na esteira da decisão reafirmada, não há falar em apresentação
posterior das certidões ao estabelecido pela Banca, muito menos
no momento da posse, conforme Súmula n. 266 do STJ. Isso
porque o edital foi claro quanto a exigência da documentação
necessária à Investigação social, etapa de caráter eliminatório do
concurso. E como previa o item 15.4 do edital "a documentação
ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE, ou a sua não entrega,
implicará a eliminação do candidato do concurso público". Adotar
critério diferente incorrerá em violação ao princípio da isonomia.
[...]
Ainda que há precedente diverso em agravo de instrumento, como
citado no recurso (5017230-24.2023.8.24.0000, rel. Cid Goulart,
Segunda Câmara de Direito Público, j. 28-11- 2023) e as decisões
anteriores desta Relatoria, há que se reconhecer que a
apresentação dos documentos estava previsto em etapa
eliminatória de investigação social e seu descumprimento, na
situação, não deve ser atenuado em favor de candidato que não
observou o edital em debate.
Ademais, o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de
declaração, assim se pronunciou sobre a controvérsia dos autos (fl. 514):
Documento eletrônico VDA48258285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:07
Código de Controle do Documento: b8593f0f-2b92-4894-82f7-59ed54f25d26

O julgamento foi cristalino em reconhecer a impossibilidade de
apresentação além do prazo estabelecido no certame dos documentos
necessários à etapa eliminatória de investigação social. Ademais, bem
foi destacado que, na situação dos autos, adotar critério diferente para o
candidato incorreria em violação ao princípio da isonomia. Não
apresentados os documentos no momento certo da etapa eliminatória,
não há como flexibilizar sua entrega para candidato que deixou de
seguir disposição clara e expressa da documentação, muito menos ser
superado por simples apresentação de declaração de próprio punho.
Não falar, desta forma, em vício na decisão que reconheceu que a
"situação que não se mostra desproporcional ou excessivamente formal,
mas que antes impede casuísmos".

Assim, o Tribunal de origem concluiu pela eliminação do ora agravante do
certame na fase de investigação social, por descumprimento do respectivo edital,
adotando entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior: "A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações,
conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da
vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público."
Ainda que o agravante tenha apresentado declaração de próprio punho,
afirmando a inexistência de processos judiciais em seu desfavor, o entendimento
deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:
[...] a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa
do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha
praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de
sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato
à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem
retidão, lisura e probidade do agente público.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA
FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE
TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO
Documento eletrônico VDA48258285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:07
Código de Controle do Documento: b8593f0f-2b92-4894-82f7-59ed54f25d26

PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.
SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula
211/STJ.
2. O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta
Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso
alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do CPC em vigor.
3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a
natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida
para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros
relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão
do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por
conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na
exclusão do candidato."
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a
Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do
candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha
praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de
sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do
candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que
exigem retidão, lisura e probidade do agente público.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em
prestar informações, conforme demandado por edital na fase de
investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a
eliminação de candidato do concurso público.
6. É inviável examinar a tese defendida no Recurso Especial, pois
inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.
Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7 desta Corte.
7. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando
a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
8. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
27/5/2024
de
, grifo nosso).
4/6/2024
Documento eletrônico VDA48258285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:07
Código de Controle do Documento: b8593f0f-2b92-4894-82f7-59ed54f25d26

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA.
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
OMISSÃO
ACERCA
DE
FATOS
DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO
EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE
SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão
em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de
investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a
eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social
para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado
policial, não se restringe a aferição de existência ou não de
condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a
conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação
ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS
56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe
; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão,
13/11/2018
Segunda Turma, DJe
; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min.
03/06/2020
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
.
05/12/2017
2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo,
haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o
candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por
ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade
com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha
posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma
integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de
concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa
necessárias aos Delegados de Polícia.
3. Agravo interno não provido (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
3/5/2021
de
, grifo nosso).
5/5/2021

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES
PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA
DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO
RELEVANTE.
PROCEDIMENTO
SOCIAL
IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO
DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA48258285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:07
Código de Controle do Documento: b8593f0f-2b92-4894-82f7-59ed54f25d26

1. Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário interposto contra
decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por João Lucas
Oliveira da Silva contra ato do Diretor da Coordenação de Concursos da
Fundação Universa e do Secretário de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em face de sua eliminação do
concurso para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva
para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal,
em razão de supostos envolvimentos do impetrante em infrações penais.
2. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 156-161, e-
STJ): "A Banca Examinadora (...) , apesar da omissão do impetrante
tomou conhecimento do seu envolvimento em dois fatos, a saber:
Termo Circunstanciado no 601/2001 (...) extinto sem julgamento de
mérito em
; e, Termo Circunstanciado no 16/2010 (...) em
25/11/2002
que o impetrante cumpriu integralmente a transação penal, com trânsito
em julgado em
. Dessa forma, em razão da omissão e da
23/11/2010
falta de procedimento social irrepreensível e idoneidade moral
inatacável não recomendou o impetrante; "o impetrante foi considerado
não recomendado, pela Comissão Examinadora da Fundação Universa,
ao fundamento de ter omitido seu envolvimento nos termos
circunstanciados
mencionados
alhures
(processos
nos
2010.01.1.017154-2 e 2002.01.1.096661-0), não tendo o candidato
juntado documento capaz de afastar as informações encontradas pela
Comissão do Concurso, tampouco apresentado justificativa capaz de
considerá-lo apto ao exercício das funções do cargo almejado" ; e
"como o impetrante violou as normas do edital, omitindo informações na
Ficha de Informações Confidenciais, não há ilegalidade no ato que o
eliminou na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social
do concurso de agente de atividade penitenciária do Distrito Federal".
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em
prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de
investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a
eliminação de candidato do concurso público.
4. A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do
candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha
praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de
sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato
à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem
retidão, lisura e probidade do agente público.
5. Recurso Ordinário não provido (RMS n. 56.376/DF, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2018
, grifo nosso).
13/11/2018
Documento eletrônico VDA48258285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:07
Código de Controle do Documento: b8593f0f-2b92-4894-82f7-59ed54f25d26

Com efeito, diante do exposto, é possível verificar que, para infirmar as
conclusões a que chegou a Corte de origem, como requer o agravante, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inclusive à luz das
cláusulas editalícias, o que é inviável na estreita via do recurso especial, ante a
incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido:
[...] a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda
exame de cláusula do edital do concurso público e do contexto fático-
probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ (AgInt no REsp n. 1.937.346/MG, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
4/6/2024
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48258285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:07
Código de Controle do Documento: b8593f0f-2b92-4894-82f7-59ed54f25d26

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.805.213 / SC
Número Registro: 2024/0441856-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50263424520238240023
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL DE ALMEIDA CESAR
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
WILLIAN BORDIGNON KLEIN - SC062920
DAVID JOSE DA SILVA - SC065322
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
MARCELO LUIS KOCH - SC059326
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAEL DE ALMEIDA CESAR
ADVOGADOS : GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
WILLIAN BORDIGNON KLEIN - SC062920
DAVID JOSE DA SILVA - SC065322
Documento eletrônico VDA49724431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:01
Código de Controle do Documento: e67545e9-bd57-41a8-aa74-38254f9b283a

AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS : ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
MARCELO LUIS KOCH - SC059326
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:01
Código de Controle do Documento: e67545e9-bd57-41a8-aa74-38254f9b283a